Tribunal: TJDFT
Processo: 0720879-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720879-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Jose Geraldo Rodrigues Carneiro Creusa Dos Anjos de Jesus Valeria Souza Oliveira Paloma Alves de Souza Silva Antônio Teixeira dos Anjos Agravado: Luiz Carlos Homem da Costa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jose Geraldo Rodrigues Carneiro, Creusa dos Anjos de Jesus, Valeria Souza Oliveira, Paloma Alves de Souza Silva e Antônio Teixeira dos Anjos contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã-DF, nos autos do processo no 0700603-02.2020.8.07.0021, assim redigida: “Vistos etc. Trata-se de ação de reintegração de posse apresentada por LUIZ CARLOS HOMEM DA COSTA, em desfavor de invasores diversos, não identificados até então. Aduz, o autor, em síntese, inicialmente, ao ID. 65237631, que é proprietário da gleba a qual busca a tutela do Estado, consoante documento de ID. 65117745, e vem exercendo os direitos e deveres relativos à posse do imóvel, sendo que sua filha, parentes e vizinhos o auxiliam na tarefa de cuidar do bem. Nesse sentido, relata que vem adimplindo os impostos relativos ao patrimônio, consoante ID. 65117747, documento que encontra-se registrado em seu nome, perante o Órgão fiscal competente. Afirma ainda, que em meados do mês de agosto de 2.019, teve suas terras invadidas, sua cerca composta parte por postes de concreto e parte por postes de madeira derrubados, e, o arame farpado que delimitava a área, foi retirado, por pessoas que tentavam se estabelecer naquele local, (Invasores) e que, através de uma Ação do DFLegal (Agefis) juntamente com reforço da Policia Militar, retiraram tais invasores, impedindo proliferação da invasão. Após a retirada dos invasores, o Autor diz que refez precariamente o cercamento do local, levantando os postes e recolocando o arame farpado, pois mora no Rio de Janeiro e passa por dificuldades econômicas no momento, portanto não contratou um caseiro para cuidar da referida área, conforme ocorrência de Ids. 65150376 e 65150345. Ocorre que, mesmo com as delimitações, novos invasores se estabeleceram no local e prosseguem a ocupação não autorizada desde 06/04/2020, consoante ocorrência de ID. 65148476, 65148456 e 65121113, fotos de ID. 65178703 e vídeos de IDs. 65244601, 65244602 e 65244603. Assim, o requerente buscando restituir a integralidade dos direitos relativos à sua propriedade e posse, requereu a expedição de mandado, concedendo liminarmente, inaudita altera parte, a reintegração de posse do imóvel situado no quinhão 5 da Fazenda Paranoá, Paranoá ou Sobradinho do Melo, de nome Sitio Nova Aurora, com Endereço localizado em estrada vicinal a Sobradinho, no trecho em que essa via do outro lado é margeada pelo muro oeste do Condomínio Entre Lagos. É o que tenho a relatar. Decido. Verifica-se que a parte requerente provou nos autos o esbulho praticado pelo réu(s), o período de sua ocorrência (Entre 06/04/2020 e 24/04/2020) e a perda da posse (CPC, art. 561), mediante a apresentação das ocorrências de IDs. 65148476, 65148456 e 65121113, das fotos de ID. 65178703 e dos vídeos de IDs. 65244601, 65244602 e 65244603. De igual modo, comprovou sua propriedade e posse justa e de boa-fé. A ação foi proposta dentro do prazo de ano e dia do esbulho (art. 558 CPC). Nota-se que as instalações dos invasores são de natureza provisória e denotam características de invasões recentes, fato indiciário da veracidade da narrativa apresentada inicialmente. Dessa forma, reputo presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, razão pela qual a DEFIRO para determinar a reintegração do autor na posse do bem objeto da demanda, nos termos do artigo 562 do CPC. Expeça-se mandado de reintegração de posse e citação para contestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 564 do CPC), o qual fluirá a partir da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Abra-se vista ao Ministério Público.” Alegam os recorrentes, em suas razões recursais, (Id. 17363446), em síntese, que são legítimos possuidores do bem imóvel em referência, tendo adquirido a posse do bem por meio dos respectivos negócios jurídicos de “cessão de direitos de patrimoniais” levados a registro no Cartório do 1o Ofício de Imóveis e Protesto de Planaltina – Goiás. Dizem também que exercem posse direta, dedicando-se à agricultura como meio de subsistência. Argumentam, de modo específico, que os mencionados negócios jurídicos foram celebrados: por Antônio Teixeira dos Anjos, há aproximadamente 15 (quinze) anos, Valeria Souza Oliveira, há aproximadamente 6 (seis) anos, Creusa dos Anjos de Jesus, há aproximadamente 8 (oito) anos. e Jose Geraldo Rodrigues Carneiro, há aproximadamente 1 (um) ano. Alegam ainda que a decisão impugnada foi proferida por Juízo incompetente, pois a área está situada em Área de Proteção Ambiental, o que define a competência, para a causa, da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Fundiário e Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que os recorrentes sejam mantinhos na posse do bem imóvel em questão. Além disso, requerem o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso em análise a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de manutenção da posse eventualmente exercida pelos recorrentes, tendo em vista a ordem de reintegração expedida em favor do recorrido. O art. 562 do CPC estabeleceu os requisitos objetivos para o deferimento de liminar em demanda possessória. A referida regra deve ser entendida em conjunto com a norma prevista no art. 561 do mesmo diploma normativo. O recorrido ajuizou ação de reintegração de posse, com requerimento de tutela liminar, contra os ora agravantes. Acompanharam a petição inicial os seguintes documentos: a) escritura pública de compra e venda dos “direitos de propriedade”, lavrada em 1978; b) demonstrativos de pagamento do Imposto Territorial Rural (ITR) desde o ano de 1994; c) certificado de cadastro do bem imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR); e d) boletins de ocorrência com a notícia da turbação da posse exercida pelo demandante (Id. 65116392, Id. 65117791, Id. 65118962 e Id. 65150376 dos autos do processo principal). Em que pese a peculiaridade de que os recorridos estavam, de fato, no exercício da posse direta do bem imóvel em questão, juntaram aos autos apenas as escrituras públicas de “cessão de direitos patrimoniais” e faturas de consumo de energia elétrica com a finalidade de demonstrar o exercício da posse exercida sobrfe o bem. No entanto, as mencionadas escrituras públicas, lavradas no Estado de Goiás, não demonstram a cadeia dominial em relação a todos os recorridos, sendo certo que as referidas faturas de consumo de energia elétrica não foram emitidas em nome de quaisquer dos ora agravados (Id. 17362449, Id. 17363429, Id. 17363433 e Id. 17362434). Diante dos fatos precedentemente relatados, o relato minucioso elaborado pela Oficiala de Justiça que cumpriu a diligência de desocupação do bem imóvel é esclarecedora em relação à situação jurídica das partes que integram a presente relação jurídica processual (Id. 66477016 dos autos do processo principal). A propósito, a referida servidora declarou que Creusa dos Anjos de Jesus e Antônio Teixeira dos Anjos informaram pessoalmente que não residem no imóvel em questão. Diante desse contexto, os elementos probatórios revelam que a pretensão exercida pelo recorrido está em harmonia com as regras previstas nos artigos 561 e 562, ambos do CPC, estado satisfatoriamente demonstrado nos autos que exerceu posse sobre o bem imóvel em questão, tendo inclusive construído cercas, além de haver arcado com o pagamento dos encargos correlatos por longo período de tempo. Essa situação revela ser igualmente verossímil a alegação da turbação noticiada nos autos. A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. ART. 561 DO CPC. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. 1. Cabe à parte demonstrar sua posse, a prática da turbação ou do esbulho, a data do ato atentatório a sua posse, e a continuação da posse, de modo a ter deferida a proteção possessória, conforme preceitua o art. 561, I, II, III e IV do CPC/2015. 2. Tratando-se de questão fática, deve ser assegurada a proteção possessória à parte que melhor demonstrar o exercício do poder de fato sobre o bem imóvel objeto da demanda. Não comprovada a posse e o esbulho narrados na ação de reintegração de posse, julga-se improcedente a pretensão possessória. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.o 978355, 20150610140063APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2016, publicado no DJE: 11/11/2016, p. 329-336)” (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. ART. 927 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE. PRECEDENTES. 1. O art. 927, do Código de Processo Civil, impõe ao autor, para que seja acolhido o seu pedido de reintegração de posse, que comprove: "I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho e IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção de posse; e a perda da posse, na ação de reintegração". 2. No caso dos autos, a ora apelante deixou de comprovar o seu exercício sobre a posse do terreno em discussão, descumprindo, assim, o teor do disposto no inciso I, do referido artigo e, por conseguinte, inviabilizando o acolhimento de seu pedido de reintegração na posse. 3. Enfim. "1. Não logrando o autor comprovar o exercício da posse sobre o imóvel, nos termos do art. 927, inciso I, do CPC, há que ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido de reintegração de posse. 2. Recurso conhecido e improvido." (2008051005424-9APC, Relator Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa, 3a. Turma Cível, DJ-e 21/07/2010). 4. Recurso desprovido. (Acórdão n.o 465654, 20070810064208APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2010, publicado no DJE: 01/12/2010, p. 155)” (Ressalvam-se os grifos) Convém esclarecer, ademais, que a hipótese é de competência absoluta e deverá haver a devida apreciação desse tema pelo Juizo singular, de acordo com a regra prevista no art. 47, § 2o, do CPC. Assim, as alegações articuladas pelos agravantes não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois não há elementos de prova suficientes para a necessária demonstração da alegada melhor posse em detrimento da pretensão exercida pelo ora recorrido. Fica prejudicado o requisito atinente ao perigo de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os recorrentes demonstrem as alegadas situações de hipossuficiência econômica. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília–DF, 6 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator